Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-54.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002733-54.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA LEITE MAXIMO - CPF: 053.014.381-07 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÉMICAS ISOLADAS. PACTUAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS 22 E 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, nos moldes da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto as provas por ela apresentadas não amparam a efetiva pactuação do débito objeto da cobrança.

3. Nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral puro.

4. A parte agravante não traz qualquer elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que, com base nas Súmulas 22 e 34 das Turmas Recursais deste Estado, deu parcial provimento ao recurso inominado de
ADRIANA LEITE MAXIMO
para “
a) declarar a inexigibilidade dos débitos sub judice; b) condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC pela variação do INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ)
”.

Defende, em síntese, a regularidade da contratação e aceitação de telas sistêmicas como meio de prova. Ainda, invoca a necessidade de prequestionamento expresso.

Ao fim, requer “
a revogação da decisão objurgada e com a consequente reforma jugando totalmente improcedente a demanda em razão dos fundamentos expostos
”.

Tempestividade certificada no id. 240249186.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002733-54.2024.8.11.0015

Polo Ativo

ADRIANA LEITE MAXIMO

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela empresa são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito
sub judice
, ou, ainda, se existe o dever de indenizar na esfera extrapatrimonial.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, cujos trechos seguem em destaque:

“[...] Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigar o reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Desta forma, analisando os documentos que vieram com a contestação, quais sejam: termo de adesão a conta corrente e poupança pessoa física (Id. 155641205), declaração de propósitos e natureza da relação de negócio, constando as opções de movimentação financeiras em conta corrente, realização de empréstimos e utilização de cartão de crédito (Id. 155641204) ambos documentos assinados eletronicamente pela parte autora, além de extrato do cartão de crédito (Id. 155641198), fica nítido a relação jurídica estabelecida. Ademais, a parte autora não trouxe qualquer prova que mostre que os documentos não são autênticos ou até prova de que terceiro contratou o serviço em seu nome.

Portanto, em que pese os argumentos da autora, resta evidente que houve a regular contratação dos serviços da requerida. O conjunto probatório evidencia a legalidade de contratação que gerou o débito objeto da inscrição no SERASA.

[...]

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Nesta instância recursal, em decisão unipessoal, foi dado parcial provimento ao recurso considerando as Súmulas 22 e 34 das Turmas Recursais deste Estado. Eis trechos:

“Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, consoante a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. Vê-se deficiência probatória, pois a empresa juntou telas de sistema, Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física, em que haveria a assinatura por aplicativo mobile, mas as faturas todas possuem, em sua essência, apenas encargos financeiros, sem qualquer outro elemento capaz de colocar em xeque a verosimilhança das alegações.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, logo, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

[...]

No que se refere ao arbitramento do
quantum
, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, fixo o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado aos elementos indicados e não representa excesso.

À guisa do quadro probatório, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso com base na jurisprudência dominante das Turmas Recursais e precedentes qualificados (
ex vi
art. 932, IV e V, CPC; Súmulas 1 e 2,TR-MT; Enunciados 102 e 103/FONAJE).

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada nos tribunais de origem e superiores.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e com base nas Súmulas n. 22 e 34 das Turmas Recursais deste Estado, monocraticamente
, DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada, julgar parcialmente procedente o pedido inicial a fim de: a) declarar a inexigibilidade dos débitos
sub judice
; b) condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC pela variação do INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

[...]”

Tal qual pontuado na decisão agravada, não há dúvidas de que é admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas são admissíveis, contudo, deve ser corroborada por outros elementos probatórios, conforme expressa a mencionada Súmula 34. No caso, a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. No caso, as faturas juntadas indicam todas as compras fora do domicílio da parte autora/recorrente, além de um único pagamento, de modo que não conseguem contrapor a alegação da inicial.

O documento pessoal de identificação, de forma isolada, não tem a força probatória para comprovar eventual relação jurídica.

Por isso, a origem da dívida levada ao cadastro restritivo não foi devidamente comprovada, sendo extremamente frágil o documento indicado. Não há extratos ou outras informações que infirmem as alegações ventiladas na inicial.

Sendo a responsabilidade objetiva, por força do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda a alegação mimetizada em fato negativo, impositiva a declaração de inexistência de débito, de modo que deveria comprovar a efetiva pactuação do serviço cobrado, o que não o fez, e responde pelos danos causados, independente da existência de culpa ou dolo.

O reconhecimento configura o dano moral na modalidade
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, bem delineado na Súmula 22 também desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”

À luz do quadro fático-probatório, a decisão está em consonância com as súmulas destacadas, o que autoriza a sua tomada unipessoal, com referência no art. 932, IV e V, CPC e art. 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes. 2. Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido negativado de forma indevida, alega não possuir relação jurídica com a parte recorrida. 3. A recorrida apresentou apenas telas sistêmicas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.4. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.5. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.6. A parte consumidora possui 01 restrição negativa posterior ao débito objeto da presente demanda, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.7. Sentença reformada.8. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1012281-17.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – TELA SISTÊMICA E FATURAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS REJEITADA – CONDENAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação de cartão de crédito pelo reclamante, uma vez que apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome do autor da ação.

Incabível a majoração e redução dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

(TR-MT, N.U 1022176-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) declarar a inexistência do débito discutido na lide – R$ 819,12 -; b) declarar a inexistência de relação jurídica; e c) condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Propósito recursal é para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, postula a diminuição do quantum indenizatório.

3. Apesar de a recorrente sustentar o vínculo da parte recorrida, em defesa, apresentou apenas telas sistêmicas com os dados do recorrido, fatos isolados que não sustentam o vínculo contratual.

4. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

5. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

6. Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54/STJ e 362/STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1013096-42.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

Demais disso, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Deste modo, a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, razão por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024